Tribunal: CARF
Processo: 10880.900584/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Diego Diniz Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900584/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.549 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
FORTENGE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. INCOMPETÊNCIA.
A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser
admitida em caso de inexatidão material no preenchimento do referido
documento, apurável pelo seu exame e devidamente comprovada, desde que
não implique modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do valor
do débito compensado ou inclusão de novo débito, nem represente qualquer
outra alteração que implique sua modificação substancial. Não compete aos
órgãos julgadores proceder a retificação de PER/DCOMP por incompetência e
ausência de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900584/2009-57
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.549 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900584/2009-57

DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP n.o
22560.22511.291104.1.3.04-0018, transmitida em 29/11/2004, que indicava como crédito
o pagamento indevido ou a maior de PIS – código 8109, ocorrido em 15/01/2001, no
montante de R$ 11.305,95 (crédito original na data de transmissão), referente ao período
de apuração 30/01/2001, com débito próprio de PIS – código 8109, com vencimento em
15/01/2001, sendo o valor total do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas
Federais) igual a R$11.305,95.
DO DESPACHO DECISÓRIO
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (DERAT) em
São Paulo emitiu, em 09/01/2009, o Despacho Decisório (DD) eletrônico com n.o de
rastreamento 815458179, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da interessada,
a compensação não foi homologada, sendo apresentada a seguinte fundamentação:
(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF a seguir, discriminado no
PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
(...)
3. Devidamente cientificada do despacho decisório acima, em 20/01/2009, (fls. 12) a
contribuinte
apresentou
tempestivamente
a
manifestação
de
inconformidade,
acompanhada das cópias dos seguintes documentos: contrato social, despacho decisório
e PER/DCOMP retificadora, onde expõe em síntese pelo seguinte:
3.1.diz que tendo em vista a efetiva existência de crédito decorrente de recolhimento a
maior de tributo, a Fortenge apresentou em 29/11/2004 o PER/DCOMP em questão. No
entanto, verificando os dados inseridos na declaração apresentada, detectou uma
incorreção na descrição do crédito, que resultou na não homologação do documento.
3.2. Assim, tendo em vista o ocorrido, apresenta, então em anexo o PER/DCOMP
retificador, fls. 15/19, e requer a reanálise da compensação pretendida.
A DRJ em São Paulo I/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 16-36.286 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/01/2001
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O procedimento de retificação de declaração de compensação está previsto na legislação
de regência, sendo que tal procedimento não é cabível em sede de manifestação de
inconformidade, tampouco está sua apreciação abrangida pela competência das DRJs.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância que, repisando os argumentos da Manifestação de
Inconformidade no sentido de que efetivamente existe o crédito decorrente de recolhimento a
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.549 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900584/2009-57

maior do tributo, com isso, apresenta em sede de recursos, tanto na manifestação de
inconformidade quanto no recurso voluntário, o PER/DCOMP retificador não processado na
RFB .
Destaque-se que, em data bem posterior ao Recurso Voluntário (21/01/2016), a
Recorrente apresenta um complemento ao recurso apresentado em 25/06/2013 no qual busca
comprovar o direito ao crédito que lhe assiste descrevendo que seu débito de PIS (janeiro/2001)
era de R$2.620,73, informado na DCTF transmitida em 11/05/2001 e que, equivocadamente,
recolheu o DARF de R$13.926,68. Reforça novamente que transmitiu a PER/DCOMP no
22560.22511.291104.1.3.04-0018 preenchida equivocadamente. Ainda neste complemento,
apresenta argumentos de que a jurisprudência deste conselho vem autorizando a retificação de
PER/DCOMP quando demonstrado o equívoco formal no preenchimento da obrigação acessória.
Junto a este complemento é anexado os seguintes documentos: Procuração e Contrato Social,
DCTF enviada em 11/05/2001, DARF e DCTF retificadora enviada em 12/05/2003.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.549 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900584/2009-57

A discussão objeto da presente demanda versa sobre a não homologação da
Declaração de Compensação – DCOMP no 22560.22511.291104.1.3.04-0018, transmitida em
29/11/2004, com crédito de PIS recolhido a maior no valor de R$11.305,95 referente ao período
de apuração 01/01/2001 a 30/01/2001, em virtude da não localização do DARF informado. A
Recorrente afirmou ter informado o DARF errado em sua DCOMP e que, pelo fato de ter
transcorrido mais de 5 anos da transmissão da declaração, não conseguiu retificá-la e apresentou
em sede recursal, a DCOMP retificadora.
A DRJ decidiu não ser possível a retificação de DCOMP em sede de manifestação
de inconformidade. A declaração de compensação é o meio pelo qual ocorre a formalização do
encontro de contas entre débitos e créditos e que a sua retificação possui procedimentos próprios
estabelecidos nas Instruções Normativas editadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Tendo por base estas normas, afirma que “após a intimação do sujeito passivo da decisão
administrativa não é mais possível a retificação pelo sujeito passivo da declaração de
compensação”.
Incialmente percebe-se que o Despacho Decisório estava correto quando da sua
edição diante das informações prestadas pelo contribuinte no envio da referida DCOMP e que,
na ocasião, de fato inexistia o direito creditório informado na declaração não homologada.
Ou seja, está correto o entendimento exarado pela decisão recorrida no sentido de
que não cabe a retificação da PER/DCOMP em sede de Manifestação de Inconformidade.
Com base na previsão legal estatuída no §14 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, editou as Instruções Normativas nos 360/03, 376/03,
460/04, 600/05 e 900/08 nas quais dispunham que somente seria possível a retificação ou o
cancelamento da PER/DCOMP enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
Portanto, via de regra não cabe por meio do contencioso tributário federal a
possibilidade de retificação dos dados informados em PER/DCOMP em virtude de se tratar de
competência alheia aos órgãos julgadores, seja em primeira ou segunda instância. Nesta seara
deve ser interpretado como sendo aquelas retificações as que estejam relacionadas a erros
substanciais da PER/DCOMP, especialmente aqueles concernentes a modificações da natureza
ou origem do crédito, aumento do valor do débito compensado, inclusão de novo débito ou
mesmo quando representar qualquer outra modificação que implique alteração da essência da
declaração.
No presente caso estamos diante de uma clara alteração da origem do crédito
quando busca apresentar em sede recursal nova PER/DCOMP com um DARF diverso daquele
informado originalmente.
Repare, ainda, que antes do despacho decisório (lavrado em 09/01/2009 – e-fl. 11)
a Recorrente havia sido intimada por meio do Termo de Intimação (cientificado em 15/12/2006 –
e-fl. 9 e 10) a verificar se havia alguma irregularidade no preenchimento da PER/DCOMP em
virtude de não ter sido localizado o DARF informado. Entretanto, nenhuma providência foi
tomada pela Recorrente antes da emissão do Despacho Decisório.
A Recorrente invoca ainda a aplicação dos Princípios da Verdade Material e da
Legalidade para buscar prevalecer as informações/retificações de PER/DCOMP apresentadas em
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.549 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900584/2009-57

sede recursal, contudo, conforme exposto alhures, a análise e aplicação dos referidos princípios
restam prejudicadas em face da impossibilidade de retificação das declarações em sede de
manifestação de inconformidade e de recurso voluntário.
Destaque-se ainda que, apesar de intempestivos os argumentos apresentados no
complemento ao Recurso Voluntário entregue em 21/01/2016, e mesmo que fosse aceita a
PER/DCOMP Retificadora nos termos como apresentados (o que não foi o caso), nenhum
documento de prova hábil e idônea (escrita contábil e fiscal) foi juntada aos autos de modo que
restasse comprovado direito creditório vindicado. O ônus da prova do direito creditório em sede
de restituição, ressarcimento ou reembolso recai sobre aquele que o pleiteia, o que não ocorreu
no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital